Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-90.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001323-90.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA MARIA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001323-90.2023.8.05.0127
, em que figuram como embargante RAIMUNDA MARIA DA CRUZ SANTOS e como embargado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.